Tribunal: STF
Processo: ARE 1350635
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravos contra as decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinários interpostos contra acórdãos da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça foi assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. NULIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA E APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 71 DO CP. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO CAUSADO ÀS VÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, H, DO CP. VÍTIMAS MAIORES DE 60 ANOS. POSSIBILIDADE. I - Na hipótese, a reforma do entendimento da eg. Corte Paulista, de que estão presentes as elementares do crime de estelionato, e não de crimes contra o sistema financeiro, participação de menor importância de um dos agravantes e reconhecimento da continuidade delitiva, e não concurso material, como alegado pela defesa, demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 7/STJ e Súmula 279/STF), em que pese entendimento diverso da combativa defesa. II - Cediço o entendimento de que, em crimes patrimoniais, é possível a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo das vítimas é de elevada monta, como ocorreu no presente caso, em que os ora agravantes produziram um prejuízo de alguns milhões de reais em virtude das suas condutas ilícitas, que extrapolam as elementares do tipo penal de estelionato. Precedentes.III - Para a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, h, do CP, é suficiente a comprovação de que o crime foi cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, não havendo que se perquirir em demonstração de vulnerabilidade real das vítimas, como pretendido pela defesa. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”



    Contra a decisão proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os recorrentes interpuseram recurso extraordinário sustentando afronta ao art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, que restou não admitido.



    No recurso extraordinário deduzido no STJ alegaram violação dos arts. 1º, inciso III, e 5º, incisos XLVI e LIV, e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Inicialmente, não merece prosperar o recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Isso porque a manutenção da investigação sob competência da Justiça estadual, está consubstanciada na conclusão de que 



    “Com efeito, embora os réus se apresentassem como consultores de investimento em mercado financeiro e agentes de câmbio, as condutas por eles praticadas visavam exclusivamente à apropriação de recursos particulares, captados de investidores com a promessa de maiores rendimentos. 



    No caso, somente particulares sofreram abalo financeiro pela ação dos réus, não havendo lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei n° 7.462/86, qual seja, o Sistema Financeiro Nacional, o que caracteriza mero crime de estelionato, de competência residual da Justiça Estadual e não da Justiça Federal, como alegou a defesa. 



    Além disso, em audiência, Iso Weinfield sustentou ter trabalhado como arquiteto e funcionário de indústrias têxteis, exportadoras de tecidos e de "projeção de plásticos" para a indústria farmacêutica, enquanto Raquel afirmou ter sido funcionária de uma instituição bancária, atuando no mercado financeiro entre os anos de 2005 e 2012, data anterior aos fatos narrados na denúncia.



     Portanto, os réus, ao receberem dinheiro das vítimas, não atuavam, ainda que de maneira eventual ou informal, na atividade de captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, o que afasta, por completo, a competência da Justiça Federal.“



    Assim, divergir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias reclama o necessário reexame aprofundado dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime contra o sistema financeiro nacional. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.271.802-AgR/ES, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 17-09-2020).



    Não procede, igualmente, o agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário manejado contra o acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    Isso porque se verifica que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 181), quanto à alegada violação ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado.



    No mais, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal a quo, ao decidir a questão da incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, h, do Código Penal, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.163.847-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber,, DJe 26/11/18).



     



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente